Tribunal: TJDFT
Processo: 0730620-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA PENDENTE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. METODOLOGIA DE CÁLCULO. TAXA SELIC. OMISSÃO PARCIALMENTE SANADA. ACÓRDÃO PARCIALMENTE ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto no cumprimento individual de sentença coletiva, alegando omissão e contradição sobre (i) prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória pendente; (ii) inexigibilidade do título judicial; e (iii) metodologia de cálculo com incidência da Taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três propósitos em debate: (i) definir se o acórdão embargado deixou de enfrentar alegação de prejudicialidade externa pela pendência de ação rescisória; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à tese de inexigibilidade do título judicial por suposta coisa julgada inconstitucional; (iii) determinar se persiste omissão sobre a alegação de anatocismo decorrente da aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente, a inexistência de prejudicialidade externa, ao afirmar que o ajuizamento de ação rescisória sem concessão de tutela provisória não suspende a execução, conforme art. 969 do CPC e art. 313, V, “a”, do CPC, inexistindo probabilidade concreta de procedência da ação rescisória.
4. O julgado embargado analisou a tese de inexigibilidade do título ao afirmar que a discussão sobre a constitucionalidade da Lei Distrital 5.184/2013 foi exaurida na ação coletiva que formou a coisa julgada, sendo vedada sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença.
5. Verifica-se omissão apenas quanto à alegação envolvendo a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado; a lacuna é suprida mediante consignação de que a EC 113/2021 e a Resolução CNJ 303/2019 (alterada pela Resolução 448/2022) determinam a incidência da SELIC, a partir de dezembro/2021, sobre o montante consolidado (principal atualizado e juros de mora até novembro/2021), sem configurar anatocismo.
6. A metodologia de cálculo aplicada harmoniza-se com a vedação de cumulação de índices após dezembro/2021 e está alinhada à jurisprudência do TJDFT que interpreta a EC 113/2021, afastando a tese de inconstitucionalidade e a alegação de violação ao Decreto 22.626/33 ou à Súmula 121 do STF.
7. O pedido de prequestionamento fica resguardado pelo art. 1.025 do CPC, que presume incluídas no acórdão as matérias suscitadas em embargos de declaração, ainda que rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.
Teses de julgamento:
1. O acórdão que afirma expressamente a inexistência de prejudicialidade externa não incorre em omissão quando a ação rescisória pendente não possui tutela provisória concedida e não demonstra impacto direto e inevitável sobre a execução.
2. A discussão sobre a constitucionalidade da Lei Distrital 5.184/2013 encontra-se acobertada pela coisa julgada formada na ação coletiva, sendo inviável sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença.
3. A incidência da SELIC sobre o valor consolidado do débito, a partir de dezembro de 2021, conforme EC 113/2021 e Resolução CNJ 303/2019, não configura anatocismo, pois veda-se a cumulação com outros índices no período.